Tribunal: TJES
Processo: 5004013-55.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004013-55.2024.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ALIANDRA APARECIDA SENA DELLAPARTE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.117/1987 REVOGADA POR LEGISLAÇÃO POSTERIOR QUE PASSOU A REGULAR INTEGRALMENTE A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DE VANTAGEM EXTINTA. AUSÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. MAGISTRADO NÃO PRECISA ENFRENTAR ARGUMENTOS PONTO A PONTO QUANDO A FUNDAMENTAÇÃO É SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora municipal ocupante do cargo efetivo de Professora contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da Gratificação de Regência de Classe. A recorrente sustenta que o direito estaria previsto nas Leis Municipais nº 1.117/1987 e 1.823/1998, afirmando que não houve revogação válida da vantagem e que a sentença teria deixado de analisar integralmente os pontos da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais controvertidas consistem em: (i) saber se a Administração Pública está obrigada a conceder gratificação prevista em lei anterior que foi posteriormente revogada por novo Estatuto do Magistério, o qual passou a regular integralmente a matéria remuneratória da carreira, excluindo a vantagem pleiteada; (ii) definir se o julgador é obrigado a enfrentar ponto a ponto todos os argumentos apresentados pela parte, ainda que já tenha encontrado fundamentação suficiente para solução da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação de regência de classe foi prevista na Lei nº 1.117/1987, mas deixou de ser mencionada na Lei nº 1.254/1990, que reorganizou o Estatuto do Magistério, e nas Leis posteriores (1.820/1998 e 1.823/1998), que passaram a regular integralmente a matéria remuneratória.

4. A omissão da vantagem nos diplomas subsequentes demonstra a intenção legislativa de extingui-la — revogação por assimilação, nos termos do art. 2º, §1º, da LINDB.

5. Não se verifica direito adquirido à manutenção de gratificação extinta; a jurisprudência do STF admite apenas a proteção à irredutibilidade do total nominal da remuneração (Tema 24 — RE 563.708).

6. Não há prova de que a gratificação foi reimplantada por norma posterior, de modo que inexiste base legal para o pedido de pagamento retroativo.

7. Quanto à fundamentação, não é obrigatório que o julgador rebata ponto a ponto todos os argumentos das partes quando já disponha de motivação suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso Inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “Leis posteriores que disciplinam integralmente o Estatuto do Magistério e o Plano de Carreira do Município de Guarapari revogam a Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei nº 1.117/1987, inexistindo direito adquirido à manutenção de vantagem extinta, cabendo ao julgador fundamentar a decisão sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5004013-55.2024.8.08.0021

RECORRENTE: ALIANDRA APARECIDA SENA DELLAPARTE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.117/1987 REVOGADA POR LEGISLAÇÃO POSTERIOR QUE PASSOU A REGULAR INTEGRALMENTE A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DE VANTAGEM EXTINTA. AUSÊNCIA DE EFEITO REPRISTINATÓRIO. MAGISTRADO NÃO PRECISA ENFRENTAR ARGUMENTOS PONTO A PONTO QUANDO A FUNDAMENTAÇÃO É SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora municipal ocupante do cargo efetivo de Professora contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da Gratificação de Regência de Classe. A recorrente sustenta que o direito estaria previsto nas Leis Municipais nº 1.117/1987 e 1.823/1998, afirmando que não houve revogação válida da vantagem e que a sentença teria deixado de analisar integralmente os pontos da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais controvertidas consistem em: (i) saber se a Administração Pública está obrigada a conceder gratificação prevista em lei anterior que foi posteriormente revogada por novo Estatuto do Magistério, o qual passou a regular integralmente a matéria remuneratória da carreira, excluindo a vantagem pleiteada; (ii) definir se o julgador é obrigado a enfrentar ponto a ponto todos os argumentos apresentados pela parte, ainda que já tenha encontrado fundamentação suficiente para solução da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratificação de regência de classe foi prevista na Lei nº 1.117/1987, mas deixou de ser mencionada na Lei nº 1.254/1990, que reorganizou o Estatuto do Magistério, e nas Leis posteriores (1.820/1998 e 1.823/1998), que passaram a regular integralmente a matéria remuneratória.

4. A omissão da vantagem nos diplomas subsequentes demonstra a intenção legislativa de extingui-la — revogação por assimilação, nos termos do art. 2º, §1º, da LINDB.

5. Não se verifica direito adquirido à manutenção de gratificação extinta; a jurisprudência do STF admite apenas a proteção à irredutibilidade do total nominal da remuneração (Tema 24 — RE 563.708).

6. Não há prova de que a gratificação foi reimplantada por norma posterior, de modo que inexiste base legal para o pedido de pagamento retroativo.

7. Quanto à fundamentação, não é obrigatório que o julgador rebata ponto a ponto todos os argumentos das partes quando já disponha de motivação suficiente para decidir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso Inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “Leis posteriores que disciplinam integralmente o Estatuto do Magistério e o Plano de Carreira do Município de Guarapari revogam a Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei nº 1.117/1987, inexistindo direito adquirido à manutenção de vantagem extinta, cabendo ao julgador fundamentar a decisão sem necessidade de rebater individualmente todos os argumentos das partes.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária ajuizada por
ALIANDRA APARECIDA SENA DELLAPARTE
em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é servidora pública municipal, ocupante do cargo de provimento efetivo na função de Professora no município de Guarapari/ES e de acordo com a natureza do cargo público ocupado exerce suas atividades ministrando aulas, estando devidamente lotada em unidade de ensino da rede pública municipal.

Menciona que conforme preconiza o Estatuto do Magistério Público Municipal, o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Município de Guarapari – ES e legislação correlata, o regime jurídico do funcionalismo público é o estatutário e por consequência, os direitos destes servidores municipais estão consagrados na Constituição Federal (art. 7° c/c § 3° do art. 39), na Lei Municipal nº 1.823/1998, na Lei Municipal nº 1.117/1987, e, em leis locais devidamente aprovadas pelo Parlamento Municipal.

Assevera que o Município requerido vem violando regras constitucionais e municipais, deixando de conceder benefícios pecuniários, causando prejuízos financeiros aos Servidores Públicos Municipais há anos.

Aduz que a Administração Pública Municipal se omite em pagar Gratificação de Regência de Classe (prevista na Lei Municipal n° 1.117/1987 e Lei Municipal nº 1.823 de 22 de dezembro de 1998), o que também causa reflexos no 13° salário, Férias e Previdência Municipal.

Por fim, informa que ajuizou a presente ação, com objetivo de compelir o Poder Executivo Municipal a cumprir as regras previstas na Constituição Federal e legislação municipal, a fim de promover o pagamento retroativo dos seus direitos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial (ID 15213790).

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15213792), pretendendo a reforma da sentença, com base nas mesmas afirmações da petição inicial. Em resumo, dispõe que a Lei Municipal que supostamente revogou o benefício de gratificação de regência de classe é genérica e tácita, sendo insuficiente para revogar tal direito implantado por meio de legislação anterior, que deu o direito ao servidor público municipal de receber a referida gratificação.

Com efeito, sustenta que a Lei Municipal nº 1.117/1987 prevê o direito da gratificação de regência de classe, mais especificamente no art. 48, §1º e que esta lei não é revogada de forma expressa, bem como que não é contrária a qualquer norma municipal posterior.

Aduz ainda que a sentença não enfrentou todos os pontos trazidos na inicial, sendo dever do julgador fundamentar sua decisão.

Contrarrazões recursais pelo improvimento (ID 11539359).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Conforme relatado, a autora/recorrente, sentindo-se prejudicada com suposto ato ilegal do recorrido de não concessão do benefício de gratificação de regência de classe, requer a condenação do Município para pagar valores referentes aos períodos compreendidos nos anos de 2019 a 2023, além de indenização por danos morais. Para tanto, sustenta que às Leis Municipais nº 1.823/1998 e nº 1.117/1987 lhe garantem este direito.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em síntese, ao direito ou não da recorrente a receber o benefício acima referenciado em face, principalmente, da Lei Municipal nº 1.117/1987, que contém expressamente previsão no seu art. 48 da gratificação de regência.

Pois bem.

O magistrado sentenciante foi didático ao explicar detalhadamente a sucessão de leis no tempo, senão vejamos:

A Gratificação de Regência de Classe perseguida na inicial foi originalmente prevista no art. 48, IV, da Lei nº 1.117/1987, que regulamentava o Estatuto do Magistério de Guarapari, e assim dispunha:

“Art. 48. São gratificações do Magistério Público Municipal: [...] IV – Gratificação de Regência de Classe, no percentual de 30% sobre o vencimento do cargo, para os docentes que exerçam funções de regência de classe”.

Contudo, essa lei foi revogada pela Lei nº 1.254/1990 (art. 65), que instituiu um novo estatuto no Município de Guarapari, reorganizando a estrutura do magistério e excluindo a Gratificação de Regência de Classe do rol de vantagens. Com efeito, a Lei nº 1.254/1990, ao tratar das gratificações, listou apenas as seguintes vantagens (art. 48):

"I - Gratificação pelo exercício em classe especial, alunos excepcionais: 10% (dez por cento); II - Gratificação pelo exercício em função de Diretor, e Secretário Escolar, conforme anexo II; III - Gratificação de função de coordenador de turno 20% (vinte por cento), exceto para os de cargo vitalício que será de 35% (trinta e cinco por cento); IV - Gratificação ao pessoal do magistério, que atuar em sistema, conforme anexo III; V - Gratificação aos portadores de habilitação para o magistério, que atuar em escolas de difícil acesso, na área rural, 10% (dez por cento); VI - Gratificação especial ao administrador escolar habilitado, conforme anexo III".

Essas gratificações possuem finalidades distintas e, de forma clara, não incluem ou fazem referência à extinta Gratificação de Regência de Classe.

Ora, da simples leitura de parte das razões de decidir contidas na decisão recorrida é possível extrair que houve uma revogação tácita da gratificação de regência de classe, tendo em vista que o novo Estatuto do Magistério do Município de Guarapari, lei competente para dispor sobre os benefícios/vantagens da categoria, deixou de conceder a gratificação de regência de classe, portanto, não há o que se falar de condenação da municipalidade por direito não mais previsto em sua legislação local.

Prossegue o magistrado em sua decisão singular:

Posteriormente, as Leis nºs. 1.820/1998 (atual Estatuto do Magistério Público Municipal) e 1.823/1998 (que cuida do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Município de Guarapari) mantiveram a estrutura de gratificações prevista na legislação de 1990 e incluíram outras vantagens específicas, como gratificações para atuação em classes de educação especial (20%) e em classes de alfabetização para o profissional de educação que comprovar capacitação em curso de, no mínimo, 180 (cento e oitenta) horas (20%), conforme o art. 27 da Lei nº 1.823/1998:

"Art. 27 O profissional de Educação fará jus, além das vantagens previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Guarapari, às seguintes gratificações: I - Gratificação pelo exercício em classe de Educação Especial - 20%(vinte por cento); II - Gratificação pelo exercício em classe de alfabetização para oprofissional de Educação que comprovar capacitação em curso de, no mínimo, 180(cento e oitenta) horas - 20% (vinte por cento); III - Gratificação para os profissionais de Educação que atuarem em escolas de difícil acesso na área rural - 20% (vinte por cento); IV - Gratificação pelo exercício da função de diretor escolar e diretor adjunto, conforme anexo VI desta Lei."

Assim, a ausência da Gratificação de Regência de Classe originalmente prevista no art. 48, IV, da Lei nº 1.117/1987, que regulamentava o Estatuto do Magistério de Guarapari então vigente, em todas essas legislações posteriores que, a partir do ano de 1990, instituíram novos estatutos e o plano de carreira e vencimentos do magistério municipal, demonstra a intenção inequívoca do legislador de extinguir essa vantagem específica, substituindo-a por outras gratificações ajustadas às novas realidades e prioridades do magistério municipal, configurando a chamada "revogação por assimilação", conforme previsto no art. 2º, § 1º, da LINDB: "A lei posterior revoga a anterior [...] quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior".

Com efeito, resta clara que esta gratificação deixou de existir, sendo substituída por outras vantagens incorporadas por atos normativos municipais posteriores e a jurisprudência do STF dispõe que o servidor público não possui direito adquirido à imutabilidade do regime jurídico ou à manutenção de uma gratificação específica, mas sim à irredutibilidade do valor nominal total de seus vencimentos.

Ressalta-se ainda que o efeito repristinatório não é automático quando uma lei posterior revoga a lei anterior revocatória. Como não há nos autos prova de que as leis posteriores à Lei Municipal de 1990 que tinha revogado à Lei Municipal nº 1.117/1987 lhe devolveu vigência, permanece a impossibilidade de deferimento da gratificação almejada pela autora.

Em seguida, assim se manifesta o juízo singular:

Essa modalidade de revogação ocorre quando uma nova lei regula integralmente a matéria tratada pela anterior, ainda que não haja incompatibilidade direta (ponto por ponto) entre todas as disposições. No caso, apenas se requer que esteja claro, como sói ocorrer, que ambos os diplomas normativos tratam da mesma matéria. Como lecionou Oscar Tenório (in Lei de introdução ao código civil brasileiro, Rio de Janeiro: Borsoi, 1955, p. 82):

“Não se exige conflito entre todas as disposições das duas leis. Qualquer incompatibilidade verificada é suficiente para legitimar a revogação da lei anterior. Dispondo de maneira diferente, manifesta, implicitamente, o legislador o propósito de abolir todo o texto anterior, entendendo-se que, pelo simples fato de ter estabelecido compatibilidade entre algumas disposições, teve em mira dispor, de maneira formal, em texto único, sobre determinada matéria”.

Referida ilação decorre não somente do disposto no art. 2º, § 1º (terceira parte), da LINDB, como ainda do princípio estabelecido no art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95/1998, segundo o qual: "o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subseqüente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa".

Por outro lado, embora não constitua fundamento da inicial, cabe o registro de que a supressão/revogação da referida gratificação pela sucessão legislativa acima enfatizada não caracteriza ofensa ao regime remuneratório do magistério municipal, porquanto o Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência vinculante no sentido de que não há direito adquirido à regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos (Tese definida no RE 563.708, rel. min. Cármen Lúcia, P, j. 6-2-2013, DJE 81 de 2-5-2013, Tema 24).

Assim, não há o mínimo fundamento legal para o pedido da autora, uma vez que a norma que previa a gratificação postulada foi revogada e não foi retomada em legislações posteriores.

Por fim, quanto à alegação da ausência de fundamentação de todos os pontos trazidos pela parte autora, ressalto que a jurisprudência do STJ já definiu exaustivamente que o julgador quando encontrar motivação satisfatória para embasar sua decisão não precisa enfrentar cada argumento trazido pela parte, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO POSSESSÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO RÉU. 1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 1.2. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado. 2. O acolhimento do inconformismo recursal, no sentido de aferir a suficiência das provas constantes dos autos, bem como analisar a existência do apontado cerceamento de defesa, implicaria no revolvimento de todo o contexto fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que ficaram preenchidos os requisitos para a proteção possessória da servidão de passagem, e de que ainda não existe outro acesso viável ao imóvel, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 683747 SP 2015/0061629-6, Data de Julgamento: 13/02/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Neste diapasão, a constatação de que a Lei Municipal que dava sustentabilidade para concessão do benefício pleiteado foi revogada, a meu sentir, é suficiente para justificar à decisão de improcedência dos pedidos contidos na exordial.

Desta forma, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)